Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEI No 14.133/2021. PENALIDADES DE MULTA E IMPEDIMENTO DE LICITAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REGULARIDADE DA INSTAURAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DAS INTIMAÇÕES, DA PUBLICIDADE DAS PAUTAS E DO ACESSO AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE NOTAS TÉCNICAS E PARECERES INTERNOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS CEIS E SICAF APÓS PUBLICIDADE DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO RECURSAL. ART. 168 DA LEI No 14.133/2021 E ART. 56 DA LEI No 9.784/1999. INCONSISTÊNCIA NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em mandado de segurança impetrado contra atos praticados por autoridades da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, no âmbito dos Processos SEI no 00197-00004174/2024-68 e no 00197-00003474/2024-20, que culminaram na aplicação das penalidades de multa e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação imediata acerca da instauração de processos administrativos derivados comprometeu o exercício do contraditório; (ii) estabelecer se a falta de intimação sobre notas técnicas e pareceres jurídicos internos configura violação à ampla defesa; (iii) determinar se a ausência de intimação pessoal sobre a inclusão do processo em pauta de julgamento da Diretoria Colegiada da ADASA gera nulidade; (iv) verificar se o não conhecimento de recurso administrativo interposto contra decisão sancionadora viola o direito recursal assegurado pela Lei no 14.133/2021; (v) apurar a regularidade da decisão administrativa que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em defesa técnica; (vi) examinar se houve restrição indevida de acesso aos autos administrativos; (vii) averiguar a regularidade da intimação para apresentação de tréplica; e (viii) verificar se a inscrição da empresa nos cadastros CEIS e SICAF ocorreu antes da ciência da decisão administrativa definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração dos Processos SEI no 00197-00004174/2024-68 e no 00197-00003474/2024-20 constitui desdobramento procedimental do processo principal, instaurado para apurar irregularidades contratuais, atendendo às exigências dos arts. 157 e 158 da Lei no 14.133/2021, sem introdução de fatos novos ou autônomos que demandassem nova ciência prévia da interessada.
4. A empresa foi regularmente intimada por meio eletrônico para apresentação de defesa técnica, tendo efetivamente exercido o contraditório e a ampla defesa, o que afasta alegação de prejuízo à participação no procedimento administrativo.
5. Notas técnicas e pareceres jurídicos possuem natureza opinativa e caráter interno, destinados a subsidiar a formação da convicção da autoridade administrativa, não sendo obrigatória a intimação da parte interessada, conforme interpretação do art. 28 da Lei no 9.784/1999, salvo quando houver inovação fática ou agravamento da imputação.
6. A ausência de intimação pessoal para a sessão de julgamento da Diretoria Colegiada não configura nulidade, pois o Regimento Interno da ADASA exige apenas a divulgação prévia da pauta, assegurando publicidade e transparência, sem instituir direito subjetivo à ciência individual da data da reunião.
7. Não há nulidade no indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado na defesa técnica, pois a Comissão Processante apreciou o pleito de forma expressa e motivada, reconhecendo a ausência dos requisitos necessários e a inexistência de ato sancionador definitivo quanto à penalidade de impedimento de licitar.
8. O acesso aos autos administrativos foi concedido em prazo compatível com a tramitação ordinária, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.
9. A intimação para manifestação complementar foi regularmente realizada por meio eletrônico, meio idôneo admitido pelo art. 26, § 3o, da Lei no 9.784/1999, tendo a empresa participado amplamente do procedimento administrativo mediante apresentação de defesa técnica e recursos.
10. A inscrição da empresa nos cadastros CEIS e SICAF ocorreu de forma concomitante à publicação e à comunicação da decisão administrativa definitiva, inexistindo antecipação indevida da medida ou violação ao contraditório.
11. O não conhecimento do recurso administrativo interposto contra a decisão que confirmou a aplicação da sanção de multa viola o direito recursal assegurado pelo art. 168 da Lei no 14.133/2021 e pelo art. 56 da Lei no 9.784/1999, pois o exaurimento da instância administrativa somente se configura após a apreciação do recurso cabível.
12. A Administração Pública adota tratamento distinto em situações análogas ao conhecer recurso administrativo em outro processo envolvendo a mesma empresa e idêntico fundamento legal, o que evidencia inconsistência procedimental e afronta aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência decisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido e recurso da impetrante desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instauração de processos administrativos derivados destinados à formalização de etapas do procedimento sancionador não exige nova intimação inicial quando constituem mero desdobramento do processo principal já conhecido pelo interessado.
2. Notas técnicas e pareceres jurídicos internos, de natureza opinativa e preparatória, não demandam intimação da parte interessada, salvo quando introduzirem inovação fática ou agravamento da imputação.
3. A publicidade da pauta de julgamento em órgão colegiado administrativo supre a exigência de transparência, inexistindo direito subjetivo do administrado à intimação pessoal para acompanhamento da sessão.
4. O não conhecimento de recurso administrativo interposto contra decisão sancionadora viola o direito recursal assegurado pelo art. 168 da Lei no 14.133/2021, devendo o recurso ser apreciado ao menos como pedido de reconsideração.
5. Não se reconhece nulidade em processo administrativo sem demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.